Tribunal: TJES
Processo: 5001513-17.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001513-17.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: R. S. ROCHA & CIA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E OBSCURIDADE – DESNECESSIDADE DO JULGADOR RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1.

O embargante argumenta em suas razões recursais a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, sendo imperioso o provimento do presente recurso com a reforma da decisão para declarar legal e exigível o valor do TOI, conforme cálculo realizado nos moldes dos arts. 129, 130 e seguintes da Resolução
.

2.

Consoante já pacificado pelo STJ “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 8/6/2016).

3.

O fundamento da nulidade do TOI foi a inobservância, pela concessionária de energia elétrica embargante, das normas que regem a apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica, notadamente em razão da não comprovação de que a unidade consumidora, ora embargada, foi notificada previamente a respeito da inspeção realizada.

4.

Quaisquer outras ilações referentes à suposta observância de determinados regramentos, tais como presença do autor com assinatura do representante da unidade consumidora, demonstrativo de cálculo que aponta consumo irregular e histórico de consumo que evidencia degrau de consumo são despiciendas, visto que, por si só, a ausência de comunicação da consumidora acerca da inspeção é suficiente para nulificar o TOI lavrado

5.

Embora apontada a existência dos vícios de omissão e obscuridade no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, verifica-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
contra o v. Acórdão de ID 7185674, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto em face de
R. S. ROCHA & CIA LTDA,
e, no mérito, negou-lhe provimento.

Nas razões recursais de ID 7307623, o embargante alega, em síntese, que no v. Acórdão (i) “a respeitável turma julgadora deixou de se manifestar sobre questões-chave, quais sejam, (a) presença do autor no ato da lavratura do TOI, tendo inclusive o TOI sido assinado por ele, (b) demonstrativo de cálculo de consumo Irregular, (c) TOI e levantamento de carga, (d) relatório com as informações pertinentes a instalação, (e) histórico de consumo, onde demonstra o degrau de consumo”; (ii) “o r. decisum ora embargado deixou de fazer menção expressa à disposição inserta no art. 7º do CDC, que estabelece que os direitos previstos nesse Diploma não excluem outros decorrentes de tratados, convenções internacionais, leis e/ou atos normativos de nosso ordenamento, de forma que, no caso em tela, não poderia deixar de observar os artigos 129, 130 e seguintes da Resolução 414/2010 da ANEEL”; (iii) a cobrança da recuperação do consumo não faturado é medida legítima, independentemente da comprovação da autoria do fato, nos moldes do art. 130 da Res. 414/2010, não havendo que se falar em inexigibilidade, até mesmo como forma de evitar o enriquecimento imotivado (CC, art. 884) do usuário do serviço; (iv) é necessária a aplicação da Lei 8.987/1995, que deve imperar nas relações entre as concessionárias e seus clientes, sobretudo em razão da especificidade da matéria; (v) deve haver manifestação expressa acerca dos artigos 884, 886 e 994 do Código Civil.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios a fim de que “seja sanada a obscuridade aqui demonstrada, com a reforma da decisão para declarar legal e exigível o valor do TOI, conforme cálculo realizado nos moldes dos arts. 129, 130 e seguintes da Resolução”.

Subsidiariamente pugnou que “sirvam os presentes declaratórios para provocar o prequestionamento da matéria suscitada, especificamente com relação ao art. 21, XII, b, CF; art.2º, Lei 9427/1996; arts. 2º, 3º e 7º, Lei 8.078/90; arts. 1º, 6º, § 1º, 9º e 29 da Lei 8.987/1995; arts. 1º, 319, 369, 371, 373 do CPC; arts. 884, 886 e 944 do CC; e arts. 129, 130, 170 e 172 da Resolução 414/2010, da ANEEL”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de vícios de omissão e obscuridade no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da concessionária embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário, que expressamente decidiu:

(...)

Embora os termos da resolução sejam claros e objetivos quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária, verifica-se que o procedimento de recuperação de consumo instaurado a partir do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não adotou as devidas diligências para apurar a alegada irregularidade identificada no medidor de energia instalado na empresa do apelado, especialmente por não haver nos autos comprovação de que a unidade consumidora foi notificada previamente a respeito da inspeção realizada.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da inspeção, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

Dito isso, embora a cobrança do consumo que não foi faturado seja autorizada, para que tal ato seja revestido de legalidade e tido como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, deve a concessionária observar o devido procedimento legal e adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor, à luz do princípio do contraditório.

Por conseguinte, diante da irregularidade do procedimento de recuperação de consumo e da declaração de inexigibilidade do débito, não há como acolher a alegação de que a restituição da quantia paga pela apelada como condição para o restabelecimento do fornecimento de energia ao seu imóvel é indevida.

(...)

Inicialmente, cabe ressaltar que, consoante já pacificado pelo STJ “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 8/6/2016).

O fundamento da nulidade do TOI foi a inobservância pela concessionária de energia elétrica embargante das normas que regem a apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica, notadamente em razão da não comprovação de que a unidade consumidora foi notificada previamente a respeito da inspeção realizada.

Nesse contexto, quaisquer outras ilações referentes à suposta observância de determinados regramentos, tais como presença do autor com assinatura do representante da unidade consumidora, demonstrativo de cálculo que aponta consumo irregular e histórico de consumo que evidencia degrau de consumo são despiciendas, visto que, por si só, a ausência de comunicação da consumidora acerca da inspeção é suficiente para nulificar o TOI lavrado.

Desse modo, efetivamente, extrai-se que foi devidamente observada por esta Colenda toda a normativa aplicável ao caso em tela, bem como as provas colacionadas aos autos.

Nesse sentido, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento do apelo interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistentes os vícios apontados, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.